Tribunal: STF
Processo: HC 210691
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu a ordem no HC 690.669/GO.



     



    2. O paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, combinado com o 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas). Em audiência de custódia, ante pedido do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. O Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO condenou o paciente a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e a 680 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, aludindo à subsistência dos motivos que ensejaram a custódia, bem assim ao fato de tratar-se de reincidente.



    4. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proveu-a, em parte, para afastar a causa de aumento. Redimensionou a pena para 7 anos de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e a prisão cautelar.



     



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que a condenação pretérita, pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para uso), não é apta a gerar reincidência, de acordo com entendimento firmado pela Sexta Turma do STJ, de modo que o paciente deveria ser considerado primário. Aponta condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



     



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    9. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à apreensão de elevada quantidade de droga (12,94 kg de maconha), bem assim à reincidência do paciente. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    [...] 



    Conforme certidão de antecedentes criminais jungida ao evento nº 05, extraio que Luiz Fernando Nascimento dos Santos responde a outro procedimento em tramitação junto à(ao) 4ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão de Goiânia (autos nº 0012378.09.2020.8.09.0175), bem como possui em seu desfavor execução penal em tramitação na(o) Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia (autos nº 5352723.23.2018.8.09.0051 – SEEU), sendo reincidente.



    Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 25 (vinte e cinco) porções de maconha com massa bruta total de 12,940Kg (doze quilogramas, novecentos e quarenta gramas), 01 (uma) balança digital e 01 (um) veículo Renault/Sandero, placa EMN-6672.



    Ressalto, inclusive, que por ostentar e alienar tais substâncias estupefacientes destinadas ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos da região metropolitana, é de clareza solar que os(as) flagranteados(as) faziam da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis.



    A conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 possui reprimenda máxima de 15 (quinze) anos, tratando-se de prática gravíssima. Sopesando o disposto na Lei 11.343/2006 a quantidade de comprimidos apreendida é suficiente para viciar cerca de 12.940 (doze mil, novecentos e quarenta) pessoas, haja vista que o autuado possuía expressiva quantidade de entorpecentes, o que, para o ato legislativo retro especificado, assume relevo extremo, impedindo essa magistrada de outorgar o benefício de liberdade provisória. 



    [...]



    10. Diversamente da orientação firmada no STJ, a Primeira Turma do Supremo, ao julgar questão de ordem no RE 430.105, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 27.04.2007, afirmou a natureza jurídica de crime da conduta de portar droga para consumo próprio. Assentou que a Lei nº 11.343/2006, não tendo previsto pena privativa de liberdade, procedeu à “despenalização” da conduta, e não à descriminalização. Eis a ementa do acórdão:



    Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (grifou-se)



    11. A Segunda Turma, revisitando o tema por ocasião do julgamento do HC 148.484 AgR, reafirmou o entendimento:



    “HABEAS CORPUS” – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 28) – INOCORRÊNCIA DE “ABOLITIO CRIMINIS” – SIMPLES MEDIDA DE “DESPENALIZAÇÃO” DESSA CONDUTA – NATUREZA JURÍDICA DE CRIME MANTIDA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DESSA NATUREZA COMO CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE PRODUZIR REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 148.484 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.04.2019)



    12. O tema da constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas é objeto do RE 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), porém, estando suspenso o julgamento do extraordinário desde 20 de agosto de 2015, em virtude de pedido de vista formulado pelo Ministro Edson Fachin, não houve, até o momento, mudança na jurisprudência desta Suprema Corte.



     



    13. Assentada a reincidência, tendo em vista condenação anterior do paciente por posse de droga para uso, cumpre verificar a higidez do ato que implicou a custódia. 



    14. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



     



    15. A quantidade de entorpecente apreendido também é elemento a indicar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    16. O Relator do HC 690.669/GO, na decisão apontada como coatora, assinalou a necessidade de se manter preso o paciente, com base nestas premissas:



    [...] 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, aproximadamente 13kg (treze quilos) de maconha, além da reiteração delitiva, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    17. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. 



    18. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de emprego lícito, residência fixa e família constituída, por si só, não conduz a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    20. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator